Tribunal: STF
Processo: ARE 1288462
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):
    “Ementa Ação ordinária Servidora estadual Médica - Pretensão de reconhecimento do direito e consequente pagamento dos proventos de aposentadoria com base na remuneração percebida na classe ocupada quando da inativação, ou seja, Classe III Admissibilidade Precedentes - Sentença de procedência da ação Desprovimento dos recursos da SPPREV e oficial, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI; 37, XIII e XV; 40, § 8º (na redação anterior à EC 41/03); todos da Constituição Federal e o entendimento jurisprudencial consolidado pelo STF, no julgamento do RE 606.199 (Tema 439), pela sistemática da repercussão geral, e, por fim, na súmula vinculante nº 37.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “a pretensão da parte autora, de promoção após a aposentadoria ou falecimento, não está albergada pela Constituição Federal e contraria a legislação estadual vigente, além da lógica, porquanto nenhuma lei pode estabelecer critério promocional a quem não está em atividade!” (eDOC 10, p. 10).
    Aduz-se, que “A promoção, evolução funcional, ou acesso, qualquer que seja o nome dado à ascensão de um cargo inferior para um superior, somente pode ocorrer quando servidor está em atividade" (eDOC 10, p. 11)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 7, pp. 3-4)
    “(...)
    Outra não é a situação que se verifica dos autos, uma vez que a r. sentença recorrida, no essencial, bem estabeleceu a procedência da ação, destacando-se do decidido:
    “[...]. A pretensão da autora é procedente.
    Com efeito, o cálculo dos proventos de aposentadoria da autora foi realizado com base em entendimento da Administração de que os proventos de aposentadoria corresponderam aos vencimentos do cargo que o funcionário exerceu na ativa pelo período de pelo menos cinco anos. Assim, não tendo a autora exercício o cargo de médico, nível III, por cinco anos, entendeu que os proventos devem corresponder ao cargo de médico, nível I.
    Não obstante, tal interpretação não se coaduna com o direito aplicável à espécie.
    A distinção entre níveis diz respeito à forma em que o cargo foi estruturado em carreira, não correspondendo em distinção de cargo.
    Consoante a Lei Complementar Estadual nº 1.193/2013, o cargo ocupado pela autora (médico), está instituída em carreira, possibilitando a evolução funcional, mediante promoção. Os níveis correspondem às promoções na carreira, não se tratando de cargos distintos.
    Logo, não há que se falar em exercício mínimo de cinco anos no nível III para que se tenha direito a percepção de proventos equivalente, mas sim de cinco anos no cargo, devendo ser considerado o tempo de exercício em todos os níveis.”
    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, cujo entendimento encontra-se pacificado no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado (AI 768.895, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 590.762-AgR, Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.2.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO, PARA CLASSE DISTINTA. CÁLCULO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 40, § 1º, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 768.895-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.3.2011).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente (eDOC 7, p. 7), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de janeiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente